Tribunal: TJSP
Processo: 0104931-74.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Nulidade – Ausência de citação pessoal – Giancarlo compareceu em juízo, constituiu advogado, apresentou resposta à acusação e foi interrogado – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada.

Latrocínio – Tentativa - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Pleito de desclassificação para roubo na modalidade tentada

Ementa:
Nulidade – Ausência de citação pessoal – Giancarlo compareceu em juízo, constituiu advogado, apresentou resposta à acusação e foi interrogado – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada.

Latrocínio – Tentativa - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Pleito de desclassificação para roubo na modalidade tentada desacolhido – Morte não consumada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes – Condenação mantida – Recursos improvidos.